Tribunal: TJSP
Processo: 2196187-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade anônima fechada – Apuração de haveres - Tutela de evidência indeferida em primeira instância – Pretendido desconto de valor pagos a título de dividendos após a morte de sócio – Conjugação dos arts. 1.028 do CC/2002 e 605, I do CPC/2015 - Após a morte do sócio, considerado este evento como causador do rompimento do vínculo societário antes mantido, não há mais

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade anônima fechada – Apuração de haveres - Tutela de evidência indeferida em primeira instância – Pretendido desconto de valor pagos a título de dividendos após a morte de sócio – Conjugação dos arts. 1.028 do CC/2002 e 605, I do CPC/2015 - Após a morte do sócio, considerado este evento como causador do rompimento do vínculo societário antes mantido, não há mais como serem produzidos efeitos positivos ou negativos da atividade empresarial mantida pela sociedade, como pessoa jurídica, sobre o espólio e os sucessores do falecido, com o que, logicamente, não se compatibiliza sejam embolsados dividendos - Desconto proposto compatível com o que já foi decidido e a antecedente manifestação de concordância emitida pela parte recorrida – Reconhecimento imediato do direito invocado - Pedido deferido – Recurso provido.